Tribunal: STF
Processo: RHC 233464
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Frenkli Dhimolea, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 850.016/PA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi inicialmente condenado à pena total de 14 anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, negada a defesa em liberdade.



    Na sequência o TJPA deu provimento à apelação interposta pela defesa para absolver o paciente da prática do crime de associação para o tráfico, mantendo a condenação pelo delito de tráfico de drogas c/c o art. 40, I, à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão e 625 dias-multa. 



    A defesa sustenta, em síntese, a ilicitude da prova que ensejou a condenação, afirmando que “os policiais federais se apropriaram indevidamente de um suposto croqui (o qual sequer fora encontrado com o Paciente), sem a devida apreensão”.



    Ao final, requer:



    “a) em caráter liminar, que o Recorrente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente RHC sendo certo que estão presentes os requisitos para a concessão (periculum in mora e fumus boni iuris), expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; 



    b) no mérito, o provimento do presente RHC, acolhendo a tese acima fundamentada, tendo em vista que a prova utilizada como base para o decreto condenatório é manifestamente ilícita ou ilegítima, posta a inobservância das garantias constitucionais e processuais mínimas, ocasião onde, deverá ser declarada a ilicitude da prova obtida para acusar o Paciente, com a consequente improcedência da ação penal;



    a) que caso não seja conhecido o presente RHC, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Recorrente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELA POLÍCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LOCALIZAÇÃO DE CROQUI INDICANDO ONDE SERIAM, COLOCADAS SACOLAS DE DROGA EM CASCO DE EMBARCAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na presente hipótese a ação policial foi precedida de denúncia anônima recebida pelas forças policiais no sentido da prática de tráfico por um grupo de pessoas estava no aeroporto de Santarám/PA arrendando aeronave particular. Então, dirigiram-se para o local e procederam a diligências prévias para reunir e documentar elementos concretos, constando que os policiais fizeram entrevistas com as pessoas que ali estavam (cujas respostas se mostraram desencontradas), examinaram o material de mergulho que portavam e encontraram um croqui que indicava onde seriam colocadas sacolas de drogas na embarcação, as quais efetivamente foram encontradas. 



    2. Desse modo, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente e corréu, não há que se falar em nulidade da prova oriunda da busca pessoal realizada pela polícia. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Na presente hipótese a ação policial foi precedida de denúncia anônima recebida pelas forças policiais no sentido da prática de tráfico por um grupo de pessoas estava no aeroporto de Santarám/PA arrendando aeronave particular. Então, dirigiram-se para o local e procederam a diligências prévias para reunir e documentar elementos concretos, constando que os policiais fizeram entrevistas com as pessoas que ali estavam (cujas respostas se mostraram desencontradas), examinaram o material de mergulho que portavam e encontraram um croqui que indicava onde seriam colocadas sacolas de drogas na embarcação, as quais efetivamente foram encontradas.



    Desse modo, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente e corréu, não há que se falar em nulidade da prova oriunda da busca pessoal realizada pela polícia”



    Vê-se, portanto, que a alegada ilicitude das provas colhidas foi afastada porquanto demonstrada a realização de diligências prévias (entrevistas com os envolvidos) e croqui indicativo da localização das drogas, a revelar a existência de fundadas suspeitas para a atuação policial.



    Ademais, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente